Tribunal: TJMT
Processo: 1004580-55.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004580-55.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[QUINTINO DA SILVA RAMOS - CPF: 000.249.561-98 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso

:

1004580-55.2023.8.11.0006

Recorrente(s)

:

MUNICÍPIO DE CÁCERES

Recorrida(s)

:

QUINTINO DA SILVA RAMOS

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

ementa

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – município de cáceres – exercício de atividades DE GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE na base de 30% devido – LAUDO TÉCNICO de CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (ltcat) CONCLUSIVO – ATIVIDADE PERIGOSA – RISCO À VIDA – OBSERVÂNCIA DO ANEXO 03, DA NR-16, PORTARIA Nº. 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA Do artigo 166 da lei COMPLEMENTAR municipal nº 25/1997 – pagamento devido desde da data do laudo pericial – precedentes do stj – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de abril 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 207492838), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente a pretensão inicial,
condenando o reclamado a pagar o adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor, a contar da publicação da MTE 1885/2013 (02.12.2013), respeitando o prazo prescricional quinquenal, até a data da efetiva implantação administrativa.

Condenou ainda, ao pagamento da verba retroativa, atualizada monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADIs 4.425/DF e 4.357/DF.

Inconformado, o reclamado recorreu da sentença, objetivando sua reforma (id. 207492839).

O recorrido apresentou suas contrarrazões (id. 207492843).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, o reclamante é servidor do Município da Cáceres, desde 05/05/2009, ocupando o cargo de
GUARDA MUNICIPAL
na Prefeitura municipal de Cáceres.

Aduz que no cargo, trabalha com prevenção de furtos ou outras irregularidades, bem como na preservação do patrimônio.

Afirma que jamais recebeu qualquer adicional referente à periculosidade, razão pela qual se encontra desamparado.

Pois bem. Inicialmente, merece registro o fato de que o adicional de periculosidade pleiteado pelo reclamante é previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposiç
ã
o permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violê
n
cia física nas atividades profissionais de seguranç
a
pessoal ou patrimonial, nos termos da legislaç
ã
o.

Com efeito,
a Norma Regulamentadora 16 (NR-16), aprovada pela Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que
a vigilância consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas
.

In casu
, vê-se que as funções desempenhadas pelo recorrido, em vista do cargo exercido –
Guarda Municipal
– estão contempladas no anexo 3, da NR-16, porque passaram a integrar o rol das profissões consideradas como perigosas:

16.1 São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma Regulamentadora - NR.

16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

(...)

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b)
empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal
em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos,
contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta
.

Ademais, o próprio
Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT)
, trazido aos autos no
id. 207492826
, atesta que o recorrido tem direito ao recebimento de adicional de periculosidade, na ordem de 30% (trinta por cento) sobre o salário base.

Com efeito, a Lei Complementar nº 25/1997, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Cáceres prevê em seu artigo 166 o pagamento de adicional de periculosidade aos servidores, nos seguintes termos: “
Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com
risco de atividade
, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.
”.

Desse modo, o recorrido faz
jus
ao recebimento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, relativas há cinco anos pretéritos, contados do ajuizamento da ação, conforme decidido pelo Juízo da primeira instância.

A propósito, destaca-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em caso análogo ao ora enfrentado, decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA -
SERVIDOR MUNICIPAL – OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
- MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN Nº 4.357 E 4.425– RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA. 1.
O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego
. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, publicado no DJE 23/05/2016). 2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E. 3- Recurso desprovido. 4- Sentença parcialmente retificada. (N.U 0004133-50.2015.8.11.0011, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, publicado no DJE 08/06/2017)

Não há óbice ao Poder Judiciário reconhecer o correto enquadramento da percepção do adicional pretendido, na medida em que não implica em violação aos princípios constitucionais da legalidade, independência dos poderes e autonomia administrativa dos entes federados quando há constatação de ilegalidade no agir da Administração Pública.

No que tange ao
termo inicial
do pagamento do adicional de periculosidade, a jurisprudência hodierna tem entendido que
deve ser fixado na data do laudo pericial técnico que atesta as condições especiais de quem vai receber os valores
, e não da data da Portaria 1.885/2013 do MTE e nem na data de ingresso no serviço público. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA – APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1752/1990 – LAUDO TÉCNICO APONTA PERICULOSIDADE (30%) – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – ADICIONAL DEVIDO – MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de periculosidade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

O momento inicial do pagamento do adicional de periculosidade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público
.

(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; REsp 1702492/RS 2017/0227358-9, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2018) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0001882-20.2014.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019)

(...) VIGIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – CABIMENTO EM TESE – BASE LEGAL: ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE SOROCABA E LEI MUNICIPAL Nº 7.598/2005 – PERICULOSIDADE AFIRMADA NA PROVA PERICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
TERMO INICIAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
– SERVIDOR PÚBLICO –
Adicional não é um direito exercido de pronto – Termo inicial fixado na data do laudo pericial – Extensão do direito ao benefício só procede a partir da data do relatório que ratifica a necessidade do adicional – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
– Apelação e remessa necessária parcialmente providas – Apelação parcialmente provida. LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – Exegese do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 – Tema 810 do STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência proporcional – Aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.
(TJSP, Apelação Cível 1027212-31.2014.8.26.0602; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada para determinar o termo
a quo
de pagamento do adicional de periculosidade da data da confecção do laudo pericial (LTCAT) que atesta as atividades perigosas desenvolvidas pelo servidor. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES
. 1. Ressalte-se que "
'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'
. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." ( EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
determinar
que o termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade seja a partir da data de confecção do laudo pericial (LTCAT), mantida no mais
a r. sentença recorrida,
devendo-se observar o teto de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública até a data do ajuizamento da ação
.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024